Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710861-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A AGRAVADO: CARLOS LOPES DE OLIVEIRA, KLEYBER GONCALVES ARAUJO DE OLIVEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 17174373). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador